Tribunal: TJDFT
Processo: 0714110-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DO PLANO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 30 DA LEI 9.656/98. ARBITRAMENTO DAS ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado ao caso, pois o contrato celebrado entre as partes é de plano de saúde e a apelante atua como fornecedora de serviços de saúde, mesmo que para público restrito. Neste sentido, conclui-se que as disposições da legislação consumerista devem ser aplicadas à hipótese.
2. É possível ao ex-empregado que tenha sido demitido sem justa causa e tenha contribuído, ainda que parcialmente, no pagamento do plano durante o vínculo empregatício, a manutenção de sua condição de beneficiário, desde que assuma o seu pagamento integral após a rescisão, conforme o artigo 30 da Lei n° 9.656/98.
3. A multa diária arbitrada deve ser mantida quando não for exagerada, mas suficiente para forçar a parte inadimplente a cumprir o que foi determinado pelo Poder Judiciário. As astreintes constituem meio de coerção e têm por objetivo compelir ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer, determinada em título judicial, no prazo assinalado (CPC/2015, art. 536, § 1o, e art. 537).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.